Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-68.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo apelados CARLTON
AUTOMOTIVA LTDA. e JOSÉ JAIME REIS CARLTON.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
E
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
2
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Carlton Automotiva Ltda. e José Jaime Reis Carlton
Comarca: Araraquara
Voto no 3220
Apelação. Exceção de pré-executividade. ICMS.
Creditamento indevido. Decadência. Ocorrência.
Pagamento parcial do tributo que impõe a contagem
do prazo decadencial na forma do artigo 150, § 4o, do
CTN. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Negado
provimento ao recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença de fls.
458/459, pela qual, em exceção de pré-executividade apresentada
por Carlton Automotiva Ltda. e José Jaime Reis Carlton em face da
FESP, foi julgada procedente para extinguir o processo de execução
em razão da decadência. Condenou o exequente ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no valor de R$500,00.

Em suas razões (fls. 482/488), a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo insurge-se contra a sentença, alegando em
síntese a inocorrência da decadência reconhecida pela sentença,
defende que o prazo para o lançamento tributário relacionado ao
aproveitamento irregular de créditos de ICMS rege-se pelo art. 173,
inc. I do CTN.

Contrarrazões apresentada às fls. 495/506.

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
3

Trata-se
de
exceção
de
pré-executividade
apresentada por Carlton Automotiva Ltda. em face da Execução
Fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, voltada
ao reconhecimento preliminar da decadência da autuação; se
considerada devida a cobrança, pede o reconhecimento do
caráter confiscatório da multa aplicada, eis que superior a 100% do
valor do imposto, e o não cabimento da inclusão do sócio
administrador no polo passivo da demanda.

Preliminarmente, passo a analisar a alegação de
decadência.

No caso em apreço, o contribuinte foi autuado em
11/07/2013, por aproveitamento indevido de crédito de ICMS no
montante de R$31.953,94 no período de maio de 2008, através do
lançamento da GIA, a título de “Ressarcimento de ICMS” em
operações com mercadorias sujeitas a substituição tributária. O
crédito foi lançado em GIA em valor maior do que o realmente
apurado.

O executado aduziu que o direito de a Fazenda
Pública exigir o crédito tributário foi extinto, nos termos do §4o, do
artigo 150, do Código Tributário Nacional. A tese em questão foi
acolhida pelo MM. Juízo a quo, que proferiu sentença pela qual
declarou extinto o processo.

Verifica-se, conforme posicionamento já consolidado
nesta C. Câmara, que o creditamento indevido não se equipara ao
pagamento parcial do tributo. Em verdade, a operação de crédito é
inerente à natureza do ICMS, que é um tributo não cumulativo.

Trata-se de um direito que permeia a cadeia de
formação do tributo, daí ser inviável sua equiparação ao
pagamento antecipado do valor final da obrigação. Sobre o tema,
destacam-se os julgados que seguem desta Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
4

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO - ICMS AIIM no 3.161.215-5, lavrado em
desfavor da apelante e relativo à creditamento indevido
de ICMS, períodos de Janeiro/2006 a Novembro/2009, e
Dezembro/2009
a
Junho/2011,
diante
da
não
demonstração de que os serviços de telecomunicações
escriturados tenham sido utilizados na prestação de
outros serviços da mesma natureza
Hipótese de
Decadência Afastada Inteligência do Artigo 173, I, do
CTN
Mérito - Muito embora a recorrente alegue que
estava autorizada a centralizar a escrituração fiscal e o
recolhimento do ICMS, nos termos do Convênio ICMS
126/98, tal fato não a exime de comprovar que o
creditamento do ICMS foi utilizado na prestação de
outros serviços da mesma natureza
Inteligência do
artigo 33, IV, alíneas a e b da Lei 87/96 - Lei Estadual no
13.918/09
Incidente de Inconstitucionalidade no.
0170909-61.2012.8.26.0000 julgado pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal A taxa de juros aplicável ao débito de
imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente
na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa Selic
Multa Punitiva
Entendimento firmado por esta C.
Câmara de fixar-se tal valor no patamar de 30%,
observando-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade Sentença parcialmente reformada, para
reduzir o valor da multa punitiva e afastar a aplicação
da Lei 13.918/09
Recurso Parcialmente Provido. (TJSP;
Apelação
0027776-59.2013.8.26.0053;
Relator
(a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017)

Apelação cível - Direito Tributário
Decadência para
lavratura do AIIM não verificada, inteligência do disposto
no art. 173, I, do CTN - Precedentes do STJ

Creditamento de combustível não reconhecido pelo
Tribunal de Imposto e Taxas de São Paulo, o que não
merece reconsideração, diante da perícia produzida sob
o crivo do contraditório, da ampla defesa e das provas
documentais colacionadas - Revisão dos juros de mora -
Possibilidade, nulidade não verificada - O Colendo
Órgão
Especial
dando
interpretação
conforme
a
Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o
julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros
aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode
exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
5
federais, no caso, a Taxa Selic - Precedentes TJSP e STF
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1002770-62.2015.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de
Registro: 23/10/2017)

Com
efeito,
não
ocorrendo
o
pagamento
antecipado, inexiste qualquer atividade passível de homologação
pelo Fisco, razão pela qual não há que se cogitar o lançamento por
homologação, melhor enquadrando-se na hipótese o lançamento
de ofício, conforme artigo 149, incisos IV e V, do Código Tributário
Nacional. Uma vez constatado o lançamento de ofício, este deve
observar o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;

Tal
entendimento
encontra-se
em
perfeita
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário deve ser contado do primeiro dia útil do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nas hipóteses em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da obrigação tributária ou, quando, a despeito da
previsão legal, o pagamento não é efetuado pelo contribuinte, sem
dolo, fraude ou simulação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de
Justiça enfrentou a controvérsia em sede de recurso repetitivo, ainda
pela sistemática da Resolução no. 8/2008 do STJ e do art.543-C do
revogado Código de Processo Civil:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
6
CTN. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. As
matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem.
Desse
modo,
carece
o
tema
do
indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial,
razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o
que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SP, pela sistemática
do art. 543-C do CPC/1973 e Resolução STJ n. 8/2008,
firmou a compreensão de que o prazo decadencial dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se
pelo disposto no art. 173, I, do CTN quando não ocorre o
pagamento antecipado da exação. 3. O Tribunal de
origem, soberano na análise das provas, afirmou que
não transcorreu o quinquênio legal a ensejar a
decadência do direito de constituir o crédito tributário na
espécie. Isso porque o ICMS em questão não fora
recolhido, sendo aplicável, portanto, o disposto no art.
173, I, do CTN, e não o art. 150, § 4o, do mesmo diploma.
4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a
quo, de modo a albergar as peculiaridades do caso e se
houve pagamento a menor, como sustentado neste
recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em
recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial." 5. O óbice estampado na Súmula 7 do
STJ impede igualmente a análise do apelo nobre com
base na alínea "c" do permissivo constitucional - v.g.,
AgInt no AREsp 977.035/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 27/4/2017 e AgRg no AREsp
561.706/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
14/2/2017. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1247517/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
21/03/2018,
DJe
03/04/2018)

Em outras palavras, não ocorrendo o pagamento
antecipado, a hipótese é de lançamento de ofício, devendo ser
observado o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional. É o que ficou decidido no julgamento do REsp 973.733/SC,
Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
7
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007,
DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori
Albino
Zavascki,
julgado
em
22.03.2006,
DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do
Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-
se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do
CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia
do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104;
Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
8
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis
ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de
1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários
respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo
decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)

Contudo, nas hipóteses em que o contribuinte efetua
o recolhimento do ICMS por ele entendido como devido, ainda que
a menor, ao Fisco caberia proceder à análise do adiantamento
efetuado, para homologá-lo, ou não, no prazo estabelecido pelo
§4o, do art. 150, do CTN1, sob pena de se verificar a ocorrência de
homologação tácita, com a respectiva extinção definitiva do crédito
tributário, e a consequente decadência do direito de lançá-lo, salvo
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que, no caso dos autos,
sequer foi alegada.

Desta forma, o prazo decadencial para o lançamento
suplementar de tributo sujeito a homologação recolhido a menor em
face de creditamento indevido é de cinco anos contados do fato
gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Nesse
1 CTN, Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados
pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo
porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
9
sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

I. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR.
CREDITAMENTO
INDEVIDO.
PAGAMENTO
PARCIAL.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150,
§ 4o, DO CTN.
1. O prazo decadencial para o lançamento suplementar
de tributo sujeito a homologação recolhido a menor em
face de creditamento indevido é de cinco anos
contados do fato gerador, conforme a regra prevista no
art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp
1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, DJe 07/11/2011; AgRg no REsp 1.238.000/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
29/06/2012.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1318020/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013,
DJe 27/08/2013)

II. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. PAGAMENTO A MENOR. APLICAÇÃO DO
ART. 150, § 4o, DO CTN. EXEGESE DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO RESP PARADIGMA 973.733/SC. SÚMULA
83/STJ.
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 973.733/SC,
Rel. Min.
Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de que,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
para a fixação do prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário, considera-se apenas a
existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é
esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda
Pública, nos termos do art.
150, e parágrafos, do CTN. Súmula 83/STJ.
2.
"Não
importa,
para
efeitos
da
contagem
da
decadência, perquirir as circunstâncias apresentadas
pelo contribuinte para justificar o pagamento a menor. A
dedução aqui considerada (creditamento indevido)
nada mais é do que um crédito utilizado pelo
contribuinte decorrente da escrituração do tributo
apurado em determinado período (princípio da não
cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela
administração", de modo que "houve pagamento a
menor
de
débito
tributário
em
decorrência
de
creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
10
disposto no art. 150, § 4o, do CTN" (AgRg nos EREsp
1.199.262/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
26/10/2011,
DJe
7/11/2011.).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1448906/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
05/02/2016)

III.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DECADÊNCIA.
CREDITAMENTO
INDEVIDO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 150,
§ 4o, DO CTN. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que a decisão agravada deu provimento
ao recurso especial da contribuinte, por ofensa ao art.
150, § 4o, do CTN, e determinou o retorno dos autos ao
Tribunal
de
origem
para
análise
de
questões
relacionadas às datas e eventual constituição do crédito
por meio de declaração.
2. Essa solução não ofende o raciocínio da Súmula 7/STJ,
porquanto a instância ordinária partiu de premissa
equivocada - ausência de pagamento, quando a
jurisprudência desta Corte entende que o creditamento
indevido se equipara a pagamento a menor (matéria de
direito) -, e fez incidir, equivocadamente, o art. 173, I, do
CTN, razão pela qual se faz necessária a devolução dos
autos.
Precedentes.
3. Há pedido expresso da insurgente para que seja
declarado que parte do débito cobrado está extinto
pela decadência, na forma do art. 150, § 4o, do CTN, o
que afasta a alegação de ocorrência de julgamento
extra petita.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1189427/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2019, DJe 16/05/2019)

No
caso
dos
autos,
verificou-se,
realmente,
a
decadência dos débitos oriundos do exercício de 2008. Com efeito,
restou demonstrado, e não foi objeto de impugnação pela FESP,
que, no período autuado, houve o pagamento do ICMS (fls. 485) de
parte do valor devido do tributo, em decorrência do creditamento
de ICMS tido por indevido (Valor de imposto a recolher no período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500301-68.2014.8.26.0037 - Voto no 3220
11
R$31.045,96).

Nesse cenário, evidente que o auto de infração AIIM
no 4.026.516-0, lavrado em 11/07/2013 (fls. 402/403), não poderia
alcançar fatos geradores ocorridos em maio de 2008, razão pela
qual a Fazenda Pública decaiu do seu direito de constituir o crédito
tributário, conforme disposto no artigo 150, § 4o, do CTN.

Dessa forma, está correta a sentença que reconheceu
a ocorrência da decadência do crédito tributário, nos termos do
artigo 150, §4o do CTN.

Pela manutenção da sentença, majoro os honorários
advocatícios em R$600,00, conforme art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora